Tribunal: TJMT
Processo: 1009845-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009845-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Trancamento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVAN COSSUL - CPF: 004.962.531-40 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MERI TERESINHA COSSUL - CPF: 973.377.811-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009845-22.2024.8.11.0000

PACIENTE: IVAN COSSUL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
–RETRATAÇÃO DA VÍTIMA QUANTO À REPRESENTAÇÃO CONTRA O PACIENTE – MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A retratação da vítima quanto à representação anteriormente oferecida contra o paciente, com o arquivamento do inquérito policial, não retira a eficácia das medidas protetivas de urgências fixadas, quando mantida a situação de risco que deu azo à decretação delas.

“Vigência alongada das medidas protetivas. Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo”
[STF - HC no 155187 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, public. 16/04/2019].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009845-22.2024.8.11.0000

PACIENTE: IVAN COSSUL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de IVAN COSSUL, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso.

Narra que o juízo singular fixou medidas protetivas pela prática, em tese, dos crimes de ameaça, injúria e violência psicológica contra a mulher, em favor da genitora do paciente.

Informa que foi realizada audiência de acolhimento, na qual a vítima manifestou o desejo de não representar criminalmente contra o filho, razão pela qual o Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento do inquérito policial.

Na decisão combatida, a autoridade coatora revigorou as medidas protetivas por mais 6 [seis] meses,
“mesmo diante da justa causa para o procedimento de eventual criminal” (sic).

Assevera a existência de coação ilegal, aduzindo que, com o arquivamento do inquérito policial, o juízo a quo é
“incompetente para determinar medidas cautelares acessórias depois de cessada a sua competência no feito principal” (sic)
.

Pede a concessão da ordem para que seja revogada a prorrogação das medidas protetivas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009845-22.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifico que, na audiência realizada no dia 04/03/2024, consta que
“a ofendida retratou ao direito de representação, entretanto,
manifestou o interesse em continuar com as medidas protetivas vigentes
[...] O Parquet, posteriormente, pugnou pela manutenção das medidas protetivas, de modo que a Defesa resistiu à pretensão ministerial, sob o argumento de que, com o arquivamento da ação principal, resta prejudicado as medidas protetivas”
.

A decisão combatida é a seguinte:

“Vistos, etc.

Em análise às circunstâncias e elementos destes autos, merece acolhimento o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual.

É de se observar que, mesmo com a determinação de arquivamento do presente feito,
havendo notícia de novas provas, será determinado o seu desarquivamento para realização de novas diligências, ex vi do dispositivo contido no art. 18 do Código de Processo Penal, não se constatando, no caso vertente, a coisa julgada
.

Portanto,
determino, desde logo, o arquivamento do inquérito policial, muito embora não tenha sido distribuído
.

Assim, oficie-se a Autoridade Policial acerca da manifestação de vontade da vítima, bem como da determinação exarada nesses autos, de modo que não deverá ser distribuído/concluído o Inquérito Policial relacionado aos fatos descritos nos autos, em razão de seu arquivamento.

Considerando que as medidas protetivas de urgência independem de instauração de inquérito, mantenho as medidas protetivas
(STF, HC 155.187 AGR, Rel. Ministro GILMAR Mendes, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019).

No mais,
a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante da declaração de vontade da vítima dada em audiência,
REVIGORO as medidas protetivas deferidas ao Id. 129446900, por mais 06 (seis) meses
(STJ, AREsp n. 1650867/MG, 2020/0015239-6), nos seus próprios termos, dispensando-se a audiência de acolhimento, já realizada, sendo elas:

1) Proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros;

2) Proibição de frequentar os seguintes locais: RESIDÊNCIA, TRABALHO da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

3) Participação obrigatória no Grupo Reflexivo, conforme Procedimento Administrativo n. 001636-025/2023 da 1a Promotoria de Justiça de Sorriso;

4) Encaminhamento da(s) ofendida(s) e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento, desta Comarca (artigo 23, inciso I, da Lei n. 11.340/2006).

Cumpra-se, nos demais termos determinados ao Id. 129473644.

Intime-se a vítima acerca do revigoramento das medidas protetivas.

Intime-se o ofensor acerca do arquivamento do inquérito policial, bem como do revigoramento das medidas protetivas de urgência [...]”.

No precedente citado no
decisum
, a Corte Maior, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, asseverou que
é possível o alongamento das medidas protetivas, independentemente da existência de processo penal ou cível
, uma vez que tais medidas
“acautelam a ofendida e não o processo”
.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

[...] 4. Nos termos do Parecer Jurídico emanado pelo Consórcio Lei Maria da Penha,
a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial
. Tanto mais que assinala o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero, "as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima" (CNJ, 2021, p. 85). [...],
enquanto existir risco ao direito da mulher de viver sem violência, as restrições à liberdade de locomoção do apontado agente são justificadas e legítimas
.
O direito de alguém de não sofrer violência não é menos valioso do que o direito de alguém de ter liberdade de contato ou aproximação. Na ponderação dos valores não pode ser aniquilado o direito à segurança e à proteção da vítima
(fls. 337/338). 5. Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor. 6.
Agravo regimental provido para que a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência à mulher em situação de violência e,
caso constatada a permanência da situação de perigo, seja a referida medida concedida ou mantida
.
[AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023].

Concluo que não há constrangimento ilegal amparável por
habeas corpus
, uma vez que a manutenção das medidas protetivas encontra respaldo na recente jurisprudência das Cortes Superiores.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada pela Defensoria Pública em favor de IVAN COSSUL.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024